Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Inadimplemento. Prisão civil. Inexistência de justificativa plausível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do agravante pelo prazo de dois (2) meses, com fundamento no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar fixada em sentença, cujo cumprimento ocorre pelo rito da prisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decretação da prisão civil do agravante diante da ausência de pagamento de alimentos e da rejeição da justificativa por ele apresentada.

III. Razões de decidir
3. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal admite a prisão civil do devedor de alimentos em caso de inadimplemento voluntário e inescusável, o que constitui exceção à regra geral de vedação à prisão por dívidas.
4. O art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos quando este não efetuar o pagamento e não apresentar justificativa plausível para o inadimplemento após ser devidamente intimado.
5. A execução de alimentos não comporta a rediscussão da capacidade econômica do devedor ou revisão da obrigação, matérias que devem ser objeto de ação própria.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prisão civil do devedor de alimentos é cabível quando comprovado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar. 2. A justificativa apresentada pelo devedor deve demonstrar impossibilidade absoluta de pagamento, sob pena de rejeição. 3. A discussão sobre capacidade financeira e revisão da obrigação alimentar deve ser manejada por meio de ação própria e não em sede de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 528, § 3o, e 533.
Jurisprudência relevante citada: n/a.